Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. União estável. Partilha de bens. Cessão de direitos e construção de imóvel durante a união. Esforço comum demonstrado. Observância ao regime de comunhão parcial de bens. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido contraposto, excluiu da partilha os direitos possessórios de imóvel situado em Águas Lindas/GO.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em aferir se os direitos possessórios do imóvel em contexto foram adquiridos e construídos com esforço comum das partes e durante a união estável.
III. Razões de decidir
3. Em regra, no que couber, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens às relações patrimoniais decorrentes de união estável, na forma do art. 1.725 do Código Civil, sendo que os bens adquiridos a título oneroso, a partir do início da relação até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 do CC. Os bens adquiridos onerosamente durante a união presumem-se comuns, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
4. No caso, conforme as informações dos autos, houve aquisição onerosa dos direitos de cessão de lote e construção de imóvel na constância da união estável.
5. O depoimento da testemunha compromissada e os depoimentos dos informantes comprovam que houve esforço conjunto das partes para aquisição e construção do imóvel, com pagamento parcelado e doações destinadas a ambos os conviventes. Observância ao art. 1.660, I, II e III, do CC.
6. Embora não demonstrada a existência de registro formal da cessão de direitos do bem em nome dos conviventes, verifica-se a comunicabilidade de direitos possessórios adquiridos onerosamente durante a união estável, o que atrai a regra da partilha prevista no art. 1.658 do Código Civil, ressalvando-se os direitos de terceiros e da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo
7.Recursoconhecido eprovido para que os direitos possessórios relacionados ao imóvel em contexto, situado em Águas Lindas/GO, seja incluído na partilha de bens, na forma do art. 1.658 do CC. Sentença mantida em seus demais termos.

___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.725, 1.658, 1.659, 1.660; CPC, art. 86, parágrafo único.